Tribunal: TJMT
Processo: 1035447-33.2017.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-03-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1035447-33.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[TSL - TECNOLOGIA EM SISTEMAS DE LEGISLACAO LTDA. - CNPJ: 00.910.509/0001-71 (APELANTE), CLAUDIA ORSI ABDUL AHAD SECURATO - CPF: 841.629.881-53 (ADVOGADO), JULLIANA CHRISTINA PAOLINELLI DINIZ - CPF: 029.825.506-52 (ADVOGADO), JOSE GUILHERME CARNEIRO QUEIROZ - CPF: 272.010.118-47 (ADVOGADO), MARCUS FERNANDO FONTES VON KIRCHENHEIM - CPF: 801.969.771-34 (APELADO), MARCUS FERNANDO FONTES VON KIRCHENHEIM - CPF: 801.969.771-34 (ADVOGADO), THOMSON REUTERS BRASIL CONTEÚDO E TECNOLOGIA LTDA. (APELANTE), TSL - TECNOLOGIA EM SISTEMAS DE LEGISLACAO LTDA. - CNPJ: 00.910.509/0001-71 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
AQUISIÇÃO DE S
OFTWARE

JURÍDICO – APLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR –
INCONSISTÊNCIAS NO PRODUTO – PROVAS ROBUSTAS
–
FALHA
NA PRESTAÇÃO DO
SERVIÇO
EVIDENCIADA
–
DEVER REPARATÓRIO CONFIGURADO – DANO MORAL –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO RAZOÁVEL E PROPORCIONAL –
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MANTIDOS
–

RECURSO DESPROVIDO
.

A celebração de contrato de cessão de direitos de uso de softwares e de prestação de serviços afins destinados à necessidade de administração do negócio, com o intuito de organizar a atividade empresarial, equivale a uma típica relação de consumo, estando sujeita às disposições do
Código de Defesa do Consumidor
.

A fornecedora de serviços, não teria dificuldade em apresentar provas de que o
serviço
foi prestado sem falhas, ou ainda que, ciente das reclamações, foram tomadas as atitudes necessárias para a correção dos problemas reclamados, o que não restou evidenciado nos autos.

A aferição do valor da indenização deve ser pautada nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, de forma que a soma não seja tão grande que se converta em fonte de enriquecimento indevido, nem tão pequena que se torne inexpressiva, situações observadas no caso.

A verba honorária arbitrada pelo juízo
a quo
se mostra apta a remunerar o trabalho desenvolvido pelo causídico, respeitando as balizas legais, de modo que deve ser mantida.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1035447-33.2017.8.11.0041

APELANTES:

THOMSON REUTERS BRASIL CONTEÚDO E TECNOLOGIA LTDA.

APELADO:

MARCUS FERNANDO FONTES VON KIRCHENHEIM

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
THOMSON REUTERS BRASIL CONTEÚDO E TECNOLOGIA LTDA.

contra sentença proferida pela MMª Juíza da 10ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT,
Dra.
Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro
, lançada nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais
ajuizada por
MARCUS FERNANDO FONTES VON KIRCHENHEIM
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial para
declarar inexistentes os débitos relacionados na demanda, bem como condenar a ré ao pagamento de indenização por danos morais arbitrados no valor de R$8.000,00 (oito mil reais), a ser corrigido pelo INPC desde o arbitramento (Súmula 362, STJ), e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação. Por ter o autor decaído de parte mínima do pedido, condenou-o ao pagamento integral das custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da condenação, com fundamento no artigo 85, § 2º, do CPC.

Inconformada, a apelante aponta que a
relação existente entre as partes não é de consumo, não se admitindo a aplicação das disposições do CDC, muito menos a inversão do ônus da prova.

Sustenta que no caso em tela, não se faz presente quaisquer dos requisitos caracterizadores da reponsabilidade civil, uma vez que (i) não houve qualquer conduta da apelante contrária ao ordenamento jurídico; (ii) o apelado não comprovou qualquer repercussão negativa aos direitos de personalidade e, principalmente, (iii) inexiste nexo causal entre a conduta e o dano, bem como que aa indenização por dano moral não é devida, uma vez que o ocorrido não trouxe humilhação, dor, mágoa, ou violação de qualquer direito de personalidade do apelado.

Subsidiariamente, caso não seja este o entendimento, pugna pela minoração da condenação a título de dano moral, uma vez desproporcional contrariando um dos princípios basilares de CF, quais sejam, da proporcionalidade e razoabilidade evitando, assim, o enriquecimento ilícito do autor.

Ainda, eventualmente, caso se entenda pela manutenção da r. sentença, requer-se a adequação do caso concreto ao entendimento da doutrina e da jurisprudência, bem como da inteligência do artigo 85, §2º do CPC, com o fim de se determinar que os honorários sucumbenciais sejam reduzidos.
(Id
111326603)

Contrarrazões ofertadas no Id
111326608, postulando pelo desprovimento deste apelo.

Preparo recolhido no Id 111326605.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Na origem,
MARCUS FERNANDO FONTES VON KIRCHENHEIM
ajuizou ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais em desfavor de
THOMSON REUTERS BRASIL CONTEÚDO E TECNOLOGIA LTDA.
, onde o autor narra em sua inicial é cliente da requerida por mais de 10 (dez) anos utilizando o software jurídico denominado “CP
[1]
PRO”, desenvolvido para atender escritórios de advocacia e profissionais do direito.

Alega que na data de 25/04/2014 recebeu um e-mail da empresa ofertando uma promoção para renovação do Contrato de Licença de Uso de Software juntamente com a empresa PROLINK TECNOLOGIA LTDA, empresa esta licenciante do referido programa.

Diante da necessidade de manutenção dos serviços prestados, em especial no que diz respeito o monitoramento por meio de robôs dos andamentos processuais, o autor/apelado alega que realizou a renovação dos serviços contratados por mais 03 (três) anos, ou seja, de 22/06/2014 a 22/06/2017, pelo valor total de R$7.908,42 (sete mil novecentos e oito reais e quarenta e dois centavos), para 05 usuários (servidor + 04 estações de uso), sendo a forma de pagamento em 36 (trinta e seis) parcelas iguais no boleto bancário no valor de R$219,68 (duzentos e dezenove reais e sessenta e oito centavos) cada; sendo a primeira parcela para o dia 20/06/2014 e as restantes para a mesma data dos meses subsequentes.

Aduz que, após a última renovação do contrato ocorrido em 22/06/2014, a requerida/apelante modificou o seu programa, sendo necessária uma atualização no sistema, e que depois disso o mesmo passou a apresentar uma série de inconsistências que foram levados ao conhecimento da requerida via inúmeros e-mails, sem qualquer solução dos defeitos, sendo que a partir de agosto de 2014 o programa passou a apresentar outros ainda mais graves, pois, deixou de consultar os andamentos processuais junto ao PROJUDI do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

Por essa razão, assevera que suspendeu os pagamentos até a solução dos problemas, mediante devida comunicação da ré, ora apelante, mas, no entanto, além da ausência da solução almejada, ainda teve seu nome lançado nos bancos de dados dos órgãos de proteção ao crédito, ensejando, assim, o ajuizamento da presente ação com o objetivo de excluir seu nome dos cadastros restritivos, como também a declaração de inexistência dos débito e a condenação da requerida, ora apelante, ao pagamento de danos morais.

Após estabelecer o contraditório, a magistrada condutora do feito julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial para o fim de declarar inexistentes os débitos discutidos nesta demanda, bem como condenou a ré ao pagamento de indenização por danos morais arbitrados no valor de R$8.000,00 (oito mil reais), devidamente corrigido e ao pagamento integral das custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da condenação, cuja sentença é rebatida por meio do presente recurso de apelação, em que a empresa apelante reforça a tese da inexistência dos requisitos caracterizadores da reponsabilidade civil.

Pois bem. Inicialmente, em que pese a empresa recorrente alegar que a relação jurídica discutida nos autos não se submete às regras estabelecidas no Código de Defesa do Consumidor, por não caracterizar relação de consumo, analisando detidamente os autos tenho que o entendimento externado pela Julgadora sentenciante se mostra irretocável, não qual não merece reparos.

É que, segundo a doutrina do Desembargador aposentado do Tribunal de Justiça de São Pauto Rizatto Nunes,
“haverá relação jurídica de consumo sempre que se puder identificar num dos polos da relação o Consumidor, no outro o Fornecedor, ambos transacionando produtos e serviços”
(
in
‘Curso de Direito do Consumidor’, 12ª ed., Saraiva, São Paulo, 2018, pág. 83).

A respeito, o Código de Defesa do Consumidor define que
“Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final”
(art. 2º,
caput
) e
“Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, bem como entes despersonalizados, que desenvolvem atividades de produção, montagem, criação, construção, transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou prestação de serviços”
(art. 3º,
caput
).

E a doutrina de Cláudia Lima Marques é irretocável ao afirmar que
“O destinatário final é o Endverbraucher, o consumidor final, o que retira o bem do mercado ao adquiri-lo ou simplesmente utilizá-lo (destinatário final fático), aquele que coloca um fim na cadeia de produção (destinatário final econômico) e não aquele que utiliza o bem para continuar a produzir, pois ele não é o consumidor-final, ele está transformando o bem, utilizando o bem para oferece-lo por sua vez ao seu cliente, seu consumidor”
(
in
‘Contratos no Código de Defesa ao Consumidor: o novo regime das relações contratuais’ – 7ª ed. Revê., atual e ampl – São Paulo: Editora Revisa dos Tribunais, 2014, p. 343).

No caso em questão, o recorrido atua no ramo advocatício e a recorrente no ramo de informática. E de acordo com os documentos juntados na inicial, observa-se que o objeto do contrato é para
gestão do seu escritório de advocacia, tais como:
“CP-Pro Mais, é garantido ao cliente todos os recursos de internet (Captura de Andamentos, Notificação de Clientes por e-mail, Atualização Monetária dos valores da pasta de processo, Pesquisas nos Diários Oficiais e Publicação de andamentos, despesas e honorários no Site do Advogado*), todas as atualizações que o programa licenciado receber durante este período e, ainda, o Suporte Técnico”
. (Id 111326496)

Percebe-se, assim, que o produto/serviço contratado (
software jurídico
) não se relaciona com a sua atividade do ramo da advocacia, portanto não caracterizando insumo a ser incorporado ao produto objeto de sua atividade empresarial, o que permite concluir que se destina a seu consumo como destinatário final.

Dessa forma, resta configurada a relação de consumo, porquanto os serviços/produtos contratados não fazem parte do objeto social do contratante.

Nesse sentido o Superior Tribunal de Justiça entendeu caracterizada a relação de consumo em relação jurídica similar à ora examinada, consoante se infere do seguinte precedente:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO (ART. 544 DO CPC/73)– AÇÃO ANULATÓRIA DE CONTRATO – EXCEÇÃO DE INCOMPETÊNCIA – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO – INSURGÊNCIA DA EMPRESA RÉ.
1. A jurisprudência do STJ é no sentido de que, restando incontroversa a qualidade de consumidora da empresa demandada, porquanto destinatária final dos produtos/serviços contratados – software para gerenciamento de suas atividades empresarias – lhe é facultada a escolha do foro competente para melhor exercer seu direito de defesa.
2. Impossibilidade de se aferir, na presente esfera recursal, a existência de abusividade tida como inserta em cláusula contratual de eleição de foro, ante o enunciado contido na Súmula nº 7 deste Superior Tribunal de Justiça. 3. Agravo interno desprovido.”
( AgInt no AREsp 465.974/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 08/02/2018, DJe 23/02/2018)

E ainda:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO C/C DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E DANOS MORAIS – NÃO CONHECIMENTO DO PEDIDO DE DENUNCIAÇÃO DA LIDE – PRECLUSÃO CONSUMATIVA – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR AUSÊNCIA DE REPRESENTATIVIDADE REJEITADA – MÉRITO –
EMPRESA AUTORA ATUANTE NO RAMO DE CONSTRUÇÃO CIVIL – AQUISIÇÃO DE LICENÇA DE USO DE PROGRAMA DE COMPUTADOR (SOFTWARE) – APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – PRECEDENTES DO STJ
– CONTRATO RESCINDIDO, SEM ÔNUS PARA A PARTE CONTRATANTE, ANTE O INADIMPLEMENTO DA OBRIGAÇÃO DE IMPLANTAR O PROGRAMA DE SISTEMA DE GESTÃO NA FORMA PACTUADA – COBRANÇAS DE MULTA E MENSALIDADES DE FORMA IRREGULAR – INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO – ATO ILÍCITO DEMONSTRADO – DANO MORAL IN RE IPSA – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL RAZOAVELMENTE FIXADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA PARTE, DESPROVIDO. Ao dar o feito por saneado, a Magistrada a quo indeferiu tacitamente a postulação de denunciação à lide formulado pela ré em sede de contestação, de modo que a ausência de recurso da parte interessada naquele momento processual, que permitiu que o processo tivesse normal seguimento, mesmo sem a apreciação expressa do pedido de intervenção de terceiro, apresenta-se inviável a análise da matéria em sede de apelação, por haver-se operado a preclusão temporal quanto à matéria. O defeito de representação é vício sanável, podendo ser corrigido a qualquer tempo e grau de jurisdição, além de não invalidar os atos anteriormente praticados, conforme previsto no art. 76, CPC. A celebração de contrato de cessão de direitos de uso de softwares e de prestação de serviços afins destinados à necessidade de administração do negócio, com o intuito de organizar a atividade empresarial, equivale a uma típica relação de consumo, estando sujeita às disposições do Código de Defesa do Consumidor. A comprovação da má prestação dos serviços por parte da ré, decorrente da não implantação do programa de informática contratado, proporciona a rescisão contratual, sem ônus à parte contratante, além do próprio débito que foi lhe imputado. A anotação indevida do nome da pessoa jurídica junto aos cadastros de restrição de crédito por débito ilegal legitima a percepção de indenização por danos morais, consoante previsão da Súmula 227 do STJ. Devem ser mantidos os honorários advocatícios arbitrados em consonância com os critérios impostos pelo art. 85 do CPC, em valor suficiente a remunerar o trabalho dos advogados, com o fito de não tornar aviltante o exercício da profissão” (TJ-MT - AC: 00131934020168110002 MT, Relator: DESA ANTÔNIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 12/02/2020, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/02/2020)

Nesse contexto, inafastável a incidência do CDC à relação jurídica que embasa a demanda em questão, porquanto caracterizada a relação de consumo ante a constatação de que o autor é o destinatário final do bem contratado, sendo desnecessário perquirir sobre a vulnerabilidade técnica da recorrida para esse mister, ainda que a sentença não tenha se embasado nessa premissa para a sua aplicação.

De outro lado, resta incontroverso que o autor, ora apelado, realizou diversas comunicações via e-mail, em dias e horários diferentes, à empresa apelante dando conta da falha na prestação do serviço contratado, tais como
: o andamento processual não aparecia, não conseguia cadastrar o processo, não conseguia baixar os compromissos, não consultava os processos do Projudi, etc., segundo os documentos colacionados aos autos, os quais a ré não os nega ter recebido.

Aliado a isso, em audiência de instrução a
s testemunhas do autor (Natália e Hélio) afirmam que o sistema funcionou pouco, que ao tentar cadastrar processos dava erro, que não fazia o acompanhamento processual, que não captava o andamento do Projudi, sendo que a grande parte dos processos do escritório era do juizado especial, que foi cobrada solução da ré, mas sem sucesso. (Id 111326579).

De igual modo, a testemunha Roger, apontou que também utilizava o sistema em seu escritório e que teve o mesmo problema em 2014, como o reclamado pelo recorrido; que ele advogava muito em juizados e no Projudi o sistema não consultava o andamento dos processos, dava erro. (Id 111326585)

A apelante, por sua vez, apresentou defesa genérica em que defende que não houve
defeito na prestação do serviço, n
o entanto, deixou de apresentar provas de que não houve falhas no serviço prestado, de modo que não intentou em desconstruir as alegações do apelado, não trazendo aos autos documentos aptos a comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (art. 373, II, do CPC), mesmo instada a fazê-lo.

Sendo a recorrente a fornecedora dos serviços, é certo que não teria qualquer dificuldade em apresentar provas de foi prestado sem falhas, ou, ainda, de que, ciente das reclamações, foram tomadas as atitudes necessárias para a correção dos problemas reclamados.

Portanto, restando comprovada a falha na prestação dos serviços da requerida, é de rigor reconhecer como indevida a cobrança realizada, sendo a empresa responsável pela reparação do evento danoso.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO,
IMPLANTAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE SOFTWARE
– ALEGADO CERCEAMENTO DE DEFESA – JULGAMENTO DA LIDE SEM PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL – DESNECESSIDADE –
PRESENÇA DE ROBUSTO CONJUNTO PROBATÓRIO – MÁ PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS CONTRATADOS – ATO ILÍCITO CONFIGURADO – REPARAÇÃO DEVIDA
– QUANTUM INDENIZATÓRIO – ARBITRAMENTO – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – SENTENÇA MANTIDA – HONORÁRIOS MAJORADOS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Não caracteriza cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, previsto no art. 373, I, CPC, consubstanciado em provas e alegações que demonstram a ocorrência dos fatos apresentados. No caso, resta comprovado que inúmeras foram as solicitações de assistência em razão dos problemas oriundos do produto oferecido pela apelante, contudo, esta, não demonstrou inexistirem as falhas ou que tenha dado a assistência devida na solução dos problemas. O nexo de causalidade pauta-se na ligação entre a má prestação do serviço pela empresa apelante, configurada pelo não cumprimento do quanto pactuado entre as partes, ocasionando o dano experimentado. Ainda, o acervo probatório contido no caderno processual demonstra que a situação enfrentada pela parte apelada ultrapassa o mero aborrecimento, configurado o dever de indenizar, mormente quando, por diversas vezes, solicitou o reparo e assistência para o software contratado, sem que tenha obtido êxito, mesmo diante do defeito do produto e da falha na prestação dos serviços pela parte apelante. Deve ser mantido o valor arbitrado na sentença, quando fixado em montante que não onere em demasia o ofensor e que atenda à finalidade para o qual foi concedido, compensando o sofrimento da vítima e desencorajando a outra parte quanto aos procedimentos de igual natureza, estando ainda condizentes com os parâmetros adotados por este Tribunal”
(TJ-MT - APL: 00005934120128110094 MT, Relator: DES. DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 04/07/2018, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 11/07/2018)

“APELAÇÃO CÍVEL – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C.C. INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS.
Prestação de serviços de programação de computadores (software). Relação de consumo. Falha na prestação de serviços bem evidenciada.
Inexecução obrigacional que autoriza a resolução do contrato e a devida reparação de danos. Danos morais. Ocorrência. Prova suficiente do abalo à honra objetiva. Sentença mantida, nos termos do art. 252 do RITJSP. RECURSOS DESPROVIDOS”
(TJ-SP - AC: 10035545520158260565 SP 1003554-55.2015.8.26.0565, Relator: Antonio Nascimento, Data de Julgamento: 10/03/2022, 26ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/03/2022)

Quanto ao dano moral, a verba indenizatória não tem o objetivo de reparar a dor, mas de compensá-la de alguma forma, minimizando os sofrimentos dos beneficiários, devendo o julgador, ao fixar o
quantum
, agir com cautela e bom senso, observando as condições financeiras do condenado e da vítima, bem como a dupla finalidade da reparação, buscando propiciar às vítimas uma satisfação, sem que isso represente um enriquecimento sem causa, não se afastando, contudo, do caráter repressivo e pedagógico a ela inerente.

Cabe, pois, ao Julgador dosar a indenização de maneira que, suportada pelo patrimônio do devedor, consiga no propósito educativo da pena, inibi-lo de novos atos lesivos, por sentir a gravidade e o peso da condenação; de outro lado a vítima, pelo grau de participação no círculo social e pela extensão do dano suportado, deve sentir-se razoável e proporcionalmente ressarcida.

Na hipótese em análise, tenho que o valor de
R$8.000,00 (oito mil reais)
é razoável, proporcional, de modo que deve ser mantido.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C TUTELA ANTECIPADA E OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CARTÃO DE CRÉDITO – AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO – OCORRÊNCIA DE FRAUDE – INSCRIÇÃO INDEVIDA DE NOME EM CADASTRO DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO – ATO ILÍCITO CONFIGURADO –
DANO MORAL IN RE IPSA – DEVER REPARATÓRIO CARACTERIZADO
–
QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – VALOR DA CONDENAÇÃO QUE ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE –
PRECEDENTES DO STJ – JUROS DE MORA – TERMO INICIAL – EVENTO DANOSO – SÚMULA Nº 54 DO STJ – CORREÇÃO MONETÁRIA – TERMO INICIAL – ARBITRAMENTO – SÚMULA Nº 362 DO STJ – CONFORMIDADE COM PARECER MINISTERIAL – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Todo aquele que se disponha a exercer alguma atividade no mercado de consumo tem o dever de responder pelos eventuais vícios ou defeitos dos bens e serviços fornecidos, independentemente de culpa. Demonstrado o ato ilícito com a inscrição do nome do suposto devedor nos cadastros de proteção ao crédito, por conta de débito inexistente, nasce a obrigação de indenizar, independentemente da prova de prejuízo, porque, nesta hipótese, o dano é presumido, basta a comprovação da ocorrência do fato que o gerou. A indenização por dano moral deve ser fixada em montante que não onere em demasia o ofensor, mas, por outro lado, atenda à finalidade para a qual foi concedida, compensando o sofrimento da vítima e desencorajando a outra parte quanto aos outros procedimentos de igual natureza. “Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual.” (Súmula nº 54 do STJ) “A correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento” (Súmula nº 362 do STJ)”
(TJ-MT 00191712820198110055 MT, Relator: DES. DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 10/03/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/03/2021)

Por fim, no que tange a verba honorária, de acordo com a expressa dicção do artigo 85, §2º do Código de Processo Civil, deve o magistrado fixar os honorários respeitando o grau de zelo do profissional; o lugar da prestação do serviço; a natureza e importância da causa; o trabalho realizado pelo advogado, bem como o tempo exigido para o seu serviço, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo.

Na hipótese, como o valor total da condenação na espécie é de R$8.000,00 (oito mil reais), resta evidente que a fixação de 20% (vinte por cento) é apropriada ao caso, devendo, portanto, ser mantida.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso,
mantendo a sentença proferida pela Magistrada de primeiro grau.

Deixo de majorar os honorários advocatícios em grau recursal
(art. 85, §11 do CPC),
uma vez que já foram fixados em percentual máximo estabelecido no art. 85, § 2º do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/03/2022